Tribunal: TCU
Processo: 012.795/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo - MTur em desfavor do Sr. Apostole Lazaro Chryssafidis (CPF XXX.123.298-XX) e da pessoa jurídica Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional - Abetar (CNPJ 05.086.765/0001-00), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados do Convênio 1885/2009 (Siafi/Siconv 728599) celebrado entre o ministério e a referida associação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo - MTur em desfavor do Apostole Lazaro Chryssafidis e da pessoa jurídica Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional (Abetar), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 1885/2009 (Siafi/Siconv 728599); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. desconsiderar a personalidade jurídica das sociedades empresárias e da associação abaixo relacionadas, para promover a responsabilização de seus respectivos dirigentes e sócios: Sociedade empresária/associação Sócios ARC Consultoria Empresarial Ltda. (CNPJ 23.463.441/0001-25) Anya Ribeiro de Carvalho (CPF: XXX.110.513-XX) e Zoya Dias Ribeiro (CPF XXX.998.613-XX) CH2 Comunicação Corporativa Ltda. - ME (CNPJ 08.445.761/0001-69) Srs. Andreas Lazaros Chryssafidis (CPF XXX.915.078-XX) e Mariana de Oliveira Finco (CPF XXX.684.649-XX) Tosi Treinamentos Ltda. (CNPJ 09.606.437/0001-48) Aline Vanessa Pupim (CPF XXX.113.628-XX) e Renata Silva Lourenco Santana (CPF XXX.187.188-XX) HC Comunicação & Marketing Ltda. (CNPJ 10.408.955/0001-36) Camila Silva Lourenco (CPF XXX.055.398-XX) e Hellem Maria de Lima e Silva (CPF XXX.803.736-XX) Instituto Nova Cidadania, atual Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisa em Inovacão, Tecnologia e Competitividade (CNPJ 04.079.862/0001-02) Fernando Aparecido Cursino (CPF XXX.328.388-XX) e Jordana Karen de Morais Mercado (CPF XXX.920.358-XX) 9.2. autorizar a SecexTCE a: 9.2.1 promover as citações tal como propostas na instrução de peça 83, item 68, alínea "b"; 9.2.2. proceder ao traslado, para os presentes autos, das peças do TC Processo 000.887/2015-3 necessárias à instrução, em especial daquelas referentes aos documentos referentes à Ação Civil Pública 0004522-21.2013.4.03.6103 e ao Inquérito Civil Público 1.34.014.000129/2011-96; 9.2.3. realizar diligência, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 157 do RI/TCU, à Caixa Econômica Federal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe cópia do extrato da conta bancária específica do Convênio 1885/2009-MTur (agência 2741, conta corrente 0600-8) relativo ao período de 1/3/2010 a 31/10/2010.